Tribunal: TJES
Processo: 5010745-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010745-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAURICIO FREITAS DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010745-18.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MAURÍCIO FREITAS DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

E
MENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO -
COMPETÊNCIA
DO
JUIZADO ESPECIA
L
DA FAZENDA PÚBLICA – CAUSA
COM VALOR INFERIOR A
60
(SESSENTA)
SALÁRIOS-MÍNIMOS - NECESSIDADE DE
PROVA PERICIAL -
POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com o
art. 2º, “caput” e § 4º da Lei nº 12.153/2009, “
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”, sendo que “No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”
.

2.
A

complexidade da causa e a necessidade de produção de prova pericial não afastam,
por si só,
a
competência dos Juizados Especiais
da Fazenda Pública,
ante a disposição
d
o art. 10 da Lei 12.153/2009,
que admite a realização da prova técnica necessária à conciliação ou julgamento da causa
.
Precedentes do STJ e do TJES.

3.
Hipótese em que

o agravante
ajuizou ação de obrigação de fazer pleiteando a condenação do
Estado do Espírito Santo
ao fornecimento do medicamento “Aripiprazol”,
de uso contínuo,
atribuindo à causa o valor de R$
5.837,40
(
cinco mil, oitocentos e trinta e sete reais e quarenta
centavos).

4.
A
inda que exista a necessidade de realização de prova pericial para aferir a
imprescindibilidade do uso do medicamento, bem como da ineficácia dos fármacos similares padronizados pelo SUS,
este
fato
não afasta,
por si só,
a
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública,
tendo em vista que o valor da causa é inferi
o
r a 60 (sessenta) salários-mínimos.

5.
A
perícia a ser realiza
da
não revela
grau de
complexidade
que inviabilize a
tramitação da ação

pelo rito dos
Juizado
s
Especia
is
ou comprometa o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes.

6.
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

V
itória,
ES, 07 de abril de
20
2
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010745-18.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MAURÍCIO FREITAS DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
De acordo com o
art. 2º, “caput” e § 4º da Lei nº 12.153/2009, “
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”, sendo que “
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”
.

E
Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
a
complexidade da causa e a necessidade de produção de prova pericial não afastam,
por si só,
a
competência dos Juizados Especiais
da Fazenda Pública,
ante a disposição
d
o art. 10 da Lei 12.153/2009,
que admite a realização da prova técnica necessária à conciliação ou julgamento da causa
.

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO E VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

[...]

4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que os Juizados Especiais possuem competência absoluta para julgar as demandas quando o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, sendo certo que a complexidade da causa não é motivo suficiente para afastar a competência dos juizados especiais. Precedentes.

5. Agravo interno desprovido”.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.201.340/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. PARCELAS VENCIDAS MAIS 12 (DOZE) PARCELAS VINCENDAS. ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 12.153/2009. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. ART. 43 DO CPC. COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa, que não pode superar os 60 (sessenta) salários-mínimos, consoante o art. 2º da Lei n. 12.153/2009.

2. O valor da causa em que se veicule obrigações vincendas, por sua vez, é definido pela soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas, conforme o § 2º do referido dispositivo. Precedentes.

3. A eventual demora na tramitação do processo não suplanta a observância à norma supramencionada, pois a competência é definida pelo momento do registro ou distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ocorridas posteriormente, consoante o art. 43 do CPC.

4. Se, no momento da propositura da demanda, o valor da causa não ultrapassa o teto legal e não está presente nenhuma hipótese prevista no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/2009, é do Juizado Especial da Fazenda Pública a competência para processar e julgar o feito.

5. A complexidade da causa não é motivo suficiente para afastar a competência dos juizados especiais. Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 1711911/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 16/04/2021)

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPLEXIDADE DA LIDE. IRRELEVÂNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo absoluta, é firmada segundo o valor atribuído à causa, independentemente do grau de complexidade da lide. [...]”.

(AgInt no RMS 61.265/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 12/03/2020)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535, II DO CPC/1973. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO AFETA A COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

2. A jurisprudência desta Corte entende que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria. Precedentes: AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 6.11.2013; AgRg no REsp. 1.222.345/SC, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011.

3. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 572.051/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019)

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153/2009. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

[...]

2. A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010.

3. Agravo Regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp 753.444/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Espírito Santo
:

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSÍVEL NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA NÃO AFASTADA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

I – Nos termos da Lei 12.153/09, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta.

II – A necessidade de prova técnica não afasta da competência do juizado fazendário em virtude da previsão contida no art. 10 da Lei 12.153/09, bastando que não seja de grande complexidade a perícia.

III – Conflito conhecido para declarar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento de demanda que apura irregularidade na localização do sistema de esgoto”.

(TJES – CC nº 5003769-63.2022.8.08.0000, Relator Desembargador Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, publicado em 12/12/2023)

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CAUSAS DE ATÉ 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MEDICAMENTO POR PRAZO INDETERMINADO. VALOR DA CAUSA CALCULADO EM RELAÇÃO 12 (DOZE) MESES DE FORNECIMENTO DO REFERIDO MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL ACOLHIDA. REMESSA DOS AUTOS A UM DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS E DA FAZENDA PÚBLICA DE CARIACICA.

I. A Lei nº 12.153/09, ao dispor “sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios”, estabelece, em seu artigo 2º, ser de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar as causas de até 60 (sessenta) salários-mínimos que sejam de interesse da Fazenda Pública.

II. “Versando a demanda sobre prestação de trato sucessivo, vez que comprovada a necessidade de fazer uso do medicamento por prazo indeterminado, o valor da causa deve ser calculado tomando-se em relação 12 (doze) meses de fornecimento do referido medicamento, nos termos do art. 292, § 2º, do CPC” (TJES, Apelação Cível nº 0029937-24.2018.8.08.0035, Relator Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

III. In casu, considerando que o custo de aquisição do medicamento pelo período de 12 (doze) meses não supera 60 (sessenta) salários mínimos, sendo da monta de R$ 21.670,08 (vinte e um mil, seiscentos e setenta reais e oito centavos), resta verificada a competência absoluta do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Cariacica.

IV. Recurso conhecido, para acolher a Preliminar de Incompetência Absoluta da Justiça Comum Estadual, determinando a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais Criminais e da Fazenda Pública de Cariacica”.

(TJES – AI nº 5010744-04.2022.8.08.0000, Relator Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, publicado em 22/05/2023)

“
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA LIMITADA PARA CAUSAS DE ATÉ 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. A Lei nº 12.153/09, ao dispor sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, estabeleceu, em seu artigo 2º, ser de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar as causas de até 60 (sessenta) salários-mínimos que sejam de interesse da Fazenda Pública.

II. O artigo 10, do mesmo diploma legal, permite a realização de perícia técnica, âmbito dos Juizados Especiais.

III. In casu, preenchido o requisito do referido artigo 2º, sendo a causa inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, não há falar-se em incompetência dos Juizados Especiais diante da complexidade da causa, que exige perícia grafotécnica, inclusive, na medida em que se afigura possível a realização da mesma no âmbito dos Juizados Especiais.

IV. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo do 2° Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória-ES, para o processamento do feito originário”.

(TJES, CC nº 100210004733, Relator Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO,
2ª Câmara Cível, publicado em
13/08/2021)

“
ACÓRDÃO EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REQUERIMENTO DE PROVA TÉCNICA. FATO QUE NÃO EXCLUI A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.

1. - Nos termos do art. 2º, da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos (caput) e que No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta (§ 4º).

2. - A necessidade de realização de perícia técnica não exclui a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedentes do Tribunal.

3. - Conflito de competência dirimido com reconhecimento da competência do Terceiro Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública do Juízo de Vila Velha.

(TJES,
CC nº
100200065777, Relator Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, publicado em 11/06/2021)

“
MANDADO DE SEGURANÇA COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL MATÉRIA E VALOR DA CAUSA LEI N 12.153/2009 COMPLEXIDADE DA MATÉRIA IMPOSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA SEGURANÇA DENEGADA.

[...]

2 - Considerando que o valor atribuído à causa foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a matéria discutida não foi excepcionada pelo legislador no artigo 2º, §1º, da Lei 12.153/2009, resta atraída a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

[...]

4 - A alegada complexidade da matéria não tem o condão de relativizar a competência fixada pelo legislador, eis que a prova técnica é admitida no Juizado Especial da Fazenda Pública. 5 - Segurança denegada”.

(TJES, MS nº 100180057471, Relator Desembargador Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, publicado em 20/02/2019)

Hipótese em que
o agravante
ajuizou ação de obrigação de fazer pleiteando a condenação do
Estado do Espírito Santo
ao fornecimento do medicamento “Aripiprazol”,
de uso contínuo,
atribuindo à causa o valor de R$ 5.837,40 (cinco mil, oitocentos e trinta e sete reais e quarenta centavos).

Destarte, ainda que exista a necessidade de realização de prova pericial para aferir a imprescindibilidade do uso do medicamento, bem como da ineficácia dos fármacos similares padronizados pelo SUS, este fato não afasta, por si só, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos.

Acresça-se que
a perícia a ser realiza
da
não revela
grau de
complexidade
que inviabilize a
tramitação da ação

pelo rito dos
Juizado
s
Especia
is
ou comprometa o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

D
es.
Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)